Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. INVIABILIDADE DE REAJUSTE PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho.
2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deveria ter sido gradualmente reduzida até a extinção no dia 1o de setembro de 2015, nos termos do art. 2o da Lei no 5.008/2012. Em complemento às reduções e à extinção, deveriam ter sido concedidos reajustes nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei. 2.1. A efetivação desse aumento seria benéfica para o servidor público, pois algumas parcelas que compõem a remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9o da Lei local no 3.320/2004, artigos 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei local no 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar no 840/211. 2.2. A ausência de incorporação da GATA ao vencimento básico reflete diretamente e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação da GATA ao vencimento revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir da presente demanda envolve questão diversa, qual seja, a extinção de gratificação (GATA) e a ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação esta que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal).
5. A pretensão deduzida por servidor no sentido de ter a remuneração recalculada de forma proporcional ao valor da hora de trabalho, levando-se em consideração Lei local no 5.174/2013, que reduz a jornada de trabalho dos servidores ativos e mantém o valor da remuneração, não pode ser acolhida, pois viola o enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.